Tribunal: TJPA
Processo: 0811625-14.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811625-14.2019.8.14.0051

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM APELAÇÃO: INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRESENTE RECURSO COM FUNDAMENTO VOLTADO À SENTENÇA DE 1º GRAU - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – FIXAÇÃO DE MULTA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento por ausência de Dialeticidade em relação à sentença atacada.

3.

A sentença então atacada extinguiu o feito pela não indicação de fiel depositário, enquanto as razões recursais estribam-se na regular Notificação para constituição em mora da apelada, não havendo no referido recurso uma linha sequer acerca do fundamento da extinção.

4.

Inviável a utilização do princípio da celeridade para tão somente em sede de Agravo Interno haver a impugnação acerca do fundamento da extinção da sentença, ante a ocorrência da preclusão consumativa, o que faz erigir a necessidade de fixação de multa nos termos do §4º do art. 1021 do Código de Processo Civil, porquanto improcedente a pretensão veiculada na peça recursal, conforme o §1° do mesmo Diploma Legal, a qual mais uma vez não infirma os fundamentos da decisão recorrida
.

5.

Recurso conhecido e improvido, com a fixação de multa em desfavor do recorrente no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID
5308504
) interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
,
inconformado com a Decisão Monocrática ID
5133317
, que negou seguimento por ausência de Dialeticidade a recurso de Apelação por si interposto em face de
CONCEIÇÃO DA SILVA,
ora agravada, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe
.

Aduz a inexistência de irregularidade na indicação do fiel depositário na comarca, o que não induz empecilho à busca e apreensão do bem objeto da lide, conforme aventado na Petição Inicial e em outras duas Petições Intermediárias, refutando a extinção do feito por indeferimento da exordial, conforme expendido na sentença.

Requer
, em juízo de retratação a reforma da

decisão monocrática proferida em sede de primeiro grau nos termos pugnados, com o

conhecimento e provimento do presente agravo interno para análise todas as matérias submetidas à apreciação judicial, e em atenção aos princípios de celeridade e economia processual.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
6159033
.

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual, sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento por ausência de Dialeticidade em relação à sentença atacada.

Nesse sentido, importante consignar que a sentença então atacada extinguiu o feito pela não indicação de fiel depositário, enquanto as razões recursais estribam-se na regular Notificação para constituição em mora da apelada, não havendo no referido recurso uma linha sequer acerca do fundamento da extinção.

À guisa de esclarecimento, inviável a utilização do princípio da celeridade para tão somente em sede de Agravo Interno haver a impugnação acerca do fundamento da extinção da sentença, ante a ocorrência da preclusão consumativa, o que faz erigir a necessidade de fixação de multa nos termos do §4º do art. 1021 do Código de Processo Civil, porquanto improcedente a pretensão veiculada na peça recursal, conforme o §1° do mesmo Diploma Legal, a qual mais uma vez não infirma os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Corroborando o entendimento acima esposado vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO NCPC. 1.
Trata-se de agravo interno manifestamente improcedente, pois a peça recursal, além de não confrontar os fundamentamos que levaram ao não conhecimento monocrático do agravo de instrumento, insiste em tratar a matéria controvertida de maneira desvirtuada, visando, a toda a evidência, induzir este Tribunal em erro. 2. Logo, é caso de desprovimento do e aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa, prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO NCPC.

(TJ-RS - AGT: 70084120088 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 16/07/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SOBRE SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DIFERENCIADAS E NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA EM CADA CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO E CONSIDERADO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.
1. O não cabimento dos embargos de divergência no caso concreto é bastante claro, em virtude de versarem sobre suposta violação do art. 1.022 do CPC, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível em razão das situações fático-jurídicas diferenciadas e da necessidade de análise individualizada de cada caso concreto. 2. Agravo interno a que se nega provimento e declarado manifestamente improcedente, condenando-se a parte agravante a pagar à agravada multa fixada em cinco por cento do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1088008 SP 2017/0088159-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

(Grifo nosso)

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade, além de fixar multa em desfavor do recorrente no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Belém, 05/10/2021